Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-54.2015.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000504-54.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSANA ALENCAR DA SILVA - CPF: 054.037.631-04 (APELANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), NEUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 133.175.168-36 (APELANTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), ANTONIA PEREIRA ALENCAR - CPF: 666.992.821-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.176.226/0001-12 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 001.312.771-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), REGINALDO JULIAO DA SILVA - CPF: 581.331.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 001.312.771-38 (APELANTE), REGINALDO JULIAO DA SILVA - CPF: 581.331.781-34 (APELANTE), G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.176.226/0001-12 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ROSANA ALENCAR DA SILVA - CPF: 054.037.631-04 (APELADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), NEUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 133.175.168-36 (APELADO), ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 001.312.771-38 (APELADO), REGINALDO JULIAO DA SILVA - CPF: 581.331.781-34 (APELADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR NEUZA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE APARECIDA DA SILVA, REGINALDO JULIAO DA SILVA E ROSANA ALENCAR DA SILVAE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. TAXA SELIC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR NEUZA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE APARECIDA DA SILVA, REGINALDO JULIÃO DA SILVA E ROSANA ALENCAR DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ G3, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por beneficiários de seguro de vida coletivo e pela estipulante G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando a seguradora ao pagamento da indenização, com atualização pelo IGP-M/FGV, e a estipulante solidariamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incidem juros moratórios sobre a indenização securitária e, em caso positivo, qual o índice aplicável; (ii) saber se a estipulante do contrato de seguro, G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., pode ser condenada solidariamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A alteração promovida pela Lei no 14.905/2024 ao art. 406 do CC impõe a aplicação imediata da taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, preservada a aplicação do percentual de 1% ao mês até 30/06/2024, respeitando-se o princípio da irretroatividade.

4. A estipulante concorreu para a necessidade de judicialização ao não fornecer tempestivamente a documentação exigida para regulação do sinistro, configurando descumprimento do dever de cooperação no contrato de seguro coletivo.

5. A condenação solidária em custas e honorários é devida, diante da contribuição da estipulante para o desfecho da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelações parcialmente providas para determinar a incidência de juros moratórios sobre a indenização securitária à razão de 1% ao mês até 30/06/2024 e, a partir de 01/07/2024, a taxa SELIC, aplicando-se o IGP-M/FGV como índice de atualização até 29/08/2024 e o IPCA-E/IBGE a partir de 30/08/2024.

Tese de julgamento:

"1. A incidência de juros moratórios sobre indenização securitária deve observar o regime vigente: 1% ao mês até 30/06/2024 e, a partir de 01/07/2024, a taxa SELIC. 2. A estipulante de contrato de seguro coletivo responde solidariamente por custas e honorários advocatícios quando sua conduta contribui para a necessidade de judicialização."

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
NEUZA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE APARECIDA DA SILVA E REGINALD JULIÃO DA SILVA (id. 281096008), G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO (id. 281096009) e ROSANA ALENCAR DA SILVA (id. 281096012)
contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para: “
a)

DETERMINAR
que o
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
realize o pagamento da indenização securitária referente à Apólice de Seguro no 35088, Proposta no 36839980, utilizando o número de 18 (dezoito) funcionários e o capital global de R$ 740.827,87 (setecentos e quarenta mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) para o devido cálculo, nas proporções de: 50% (cinquenta por cento) para a meeira
NEUZA RODRIGUES DA SILVA
e

16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) para cada um dos herdeiros necessários:
ROSANA ALENCAR DA SILVA
,
ELIANE APARECIDA DA SILVA
e
REGINALDO JULIÃO DA SILVA,
incidindo atualização monetária pelo
Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV)
, a contar da data do sinistro;
b) CONFIRMAR
o acordado em audiência no tocante à parte requerida
G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.,
para

apresentar os documentos necessários para o recebimento dos valores, já apresentados no Id. 90784042 e seus anexos.
3.2.
Condeno ainda as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.”.

Os primeiros apelantes, NEUZA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE APARECIDA DA SILVA e REGINALD JULIÃO DA SILVA alegam que a sentença é omissa quanto aos juros moratórios. Requerem a correção para que sejam fixados juros moratórios pela taxa de 1% ao mês desde a data da citação, até a data do efetivo pagamento da indenização.

No mesmo sentido são as razões recursais da apelante ROSANA ALENCAR DA SILVA. Requer, ao final, a incidência de juros moratórios sobre o valor da indenização securitária, desde a data da citação.

Nas contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. e a G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., pugnam pela manutenção da sentença. Subsidiariamente requerem seja determinada a aplicação da taxa Selic ao cálculo da condenação.

A Requerida G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., defende a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que “não pode arcar solidariamente com o pagamento de honorários e custas processuais no importe de 20% do valor da causa por diversos motivos, PRIMEIRO, porque não fora condenada. SEGUNDO, em momento algum restou comprovado nos autos que a Apelante se comprometeu ou recebeu documentos da Autora para receber indenização securitária. Terceiro, a Apelante na época forneceu todos os documentos necessários aos Apelados, conforme se nota do Aviso de Recibo juntado aos autos e a prova produzida em juízo, consistente nas declarações de um dos Autores da inicial o Sr. REGINALDO JULIÃO, que quando ouvido em Juízo (Id 90503278) afirmou que quando aconteceu o sinistro com seu genitor, a empresa Apelante forneceu todos os documentos a ele, oportunidade em que os referidos documentos foram enviados à Apelada ROSANA ALENCAR DA SILVA (...); a Apelante entregou todos os documentos aos Autores, conforme bem declarou o Autor em audiência. Assim, verifica-se que por inércia ou extravio dos documentos encaminhados à Autora por ela mesmo, não foi possível concluir o processo de regulação de sinistro. Nesse sentido, o Juízo Sentenciante não poderia ter condenado a Apelante em custas processuais e honorários no importe de 20% do valor da causa, uma vez que restou clarividente que a Apelante não deu causa a presente ação, sendo que inclusive apresentou novamente, por livre e espontânea vontade os documentos em Juízo, motivo pelo qual a r. decisão deve ser reformada no que tange a condenação da Apelante em honorários e custas processuais.”.

Requer seja excluída da condenação em pagamento de honorários advocatícios e custas. Subsidiariamente, que sejam reduzidos os honorários para 10% do valor mínimo da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, tanto pelo Banco Bradesco e Rosana Alencar da Silva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de recursos de apelações interpostos por Neuza Rodrigues da Silva, Eliane Aparecida da Silva e Reginaldo Julião da Silva (id. 281096008), G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. (id. 281096009) e Rosana Alencar da Silva (id. 281096012) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de indenização securitária, nos seguintes termos:

a) determinou o pagamento da indenização securitária, referente à Apólice no 35088, Proposta no 36839980, no montante global de R$ 740.827,87, a ser rateado entre os herdeiros e meeira na proporção fixada na sentença, com atualização pelo IGPM/FGV a partir da data do sinistro;

b) confirmou o acordo celebrado em audiência, quanto à obrigação da empresa G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. de apresentar os documentos necessários para o recebimento dos valores, já acostados aos autos;

c) condenou solidariamente os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

As apelações das pessoas físicas (Neuza, Eliane, Reginaldo e Rosana), cuja situação fática e jurídica é idêntica, serão analisadas em conjunto. Sustentam os apelantes omissão da sentença quanto à fixação de juros moratórios sobre o valor da indenização, postulando sua incidência à razão de 1% ao mês, a partir da citação.

Por sua vez, a G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. insurge-se contra a condenação solidária em honorários advocatícios e custas processuais, alegando ausência de culpa, ausência de condenação principal contra si e descabimento da responsabilização, postulando sua exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução dos honorários para 10%.

Nas contrarrazões, o Banco Bradesco Vida e Previdência S/A pugna pela manutenção integral da sentença, mas, subsidiariamente, caso reconhecida a incidência de juros, requer a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Dito isso, passo à análise das questões.

1. Da incidência de juros moratórios sobre a indenização securitária e da aplicação da Lei no 14.905/2024

O pleito dos apelantes quanto à fixação de juros moratórios merece provimento parcial, considerando o novo regime jurídico introduzido pela Lei no 14.905/2024, publicada em 01/07/2024, a qual alterou o artigo 406 do Código Civil, estabelecendo a taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, bem como redefiniu o índice de atualização monetária no parágrafo único do artigo 389.

Em observância ao princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da LINDB), deve-se adotar a seguinte sistemática para o cálculo dos consectários:

- Juros moratórios:

a) Até 30/06/2024: 1% ao mês, a partir da citação, conforme redação anterior do art. 406 do CC;

b) A partir de 01/07/2024: taxa SELIC integral, nos termos do novo § 2o do art. 406 do CC (aplicação imediata).

- Correção monetária:

a) Até 29/08/2024: IGP-M/FGV, a contar da data do sinistro, conforme previsto na sentença e não impugnado;

b) A partir de 30/08/2024: IPCA-E/IBGE, nos termos do novo parágrafo único do art. 389 do CC.

Esse entendimento alinha-se à recente jurisprudência, como bem destacado no julgamento da Apelação Cível no 0806874-55.2020.8.12.0021, pelo TJ-MS (Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 17/02/2025), ao consignar:

"A Lei 14.905/24, publicada em 01/07/2024, alterou diversos dispositivos do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, sendo que em relação à alteração do § 2o no art. 406 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), a alteração produziria efeitos a partir da publicação da lei, ao passo que em relação aos demais dispositivos a produção de efeitos se daria 60 dias após a data de sua publicação (art. 5o da Lei 14.905/24). No caso dos autos, deve ser mantido os juros de 1% e o índice de correção monetária, de acordo com o IGP-M/FGV, até o dia anterior ao da vigência da Lei no 14.905/2024, sendo que, após esta data, os consectários legais correrão de acordo com as alterações promovidas pela legislação.".

2. Da condenação solidária da G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. ao pagamento de honorários e custas processuais

No que se refere à insurgência da G3 quanto à sua condenação em custas e honorários, a tese não merece prosperar.

A análise dos autos evidencia que a empresa estipulante do seguro concorreu para o insucesso administrativo da regulação do sinistro, ao não providenciar tempestivamente a documentação exigida pela seguradora, gerando a necessidade de judicialização da demanda. Tal conduta caracteriza descumprimento do mandato conferido à estipulante nos contratos coletivos de seguro.

Assim, correta a condenação solidária da G3 em custas e honorários, não havendo razões para sua exclusão ou mesmo para a redução do percentual de 20%, que se mostra adequado à complexidade da causa.

Diante do exposto,
conheço dos recursos
e para:

a)
dar provimento parcial
às apelações interpostas por
Neuza Rodrigues da Silva
,
Eliane Aparecida da Silva
,
Reginaldo Julião da Silva
e
Rosana Alencar da Silva
, para determinar que:

os juros moratórios incidam à razão de
1% ao mês até 30/06/2024
;

a partir de
01/07/2024
, sejam aplicados os juros pela
taxa SELIC
integral, nos termos do novo § 2o do art. 406 do CC;

a correção monetária seja calculada pelo
IGP-M/FGV até 29/08/2024
, e pelo
IPCA-E/IBGE a partir de 30/08/2024
, conforme o novo parágrafo único do art. 389 do CC.

b)
nego provimento
à apelação interposta por
G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
, mantendo integralmente a condenação em honorários e custas processuais;

c)
rejeito
o pedido subsidiário formulado nas contrarrazões do
Banco Bradesco Vida e Previdência S/A
, para aplicação exclusiva da taxa SELIC de forma retroativa.

Ficam mantidas, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025